Tribunal: CARF
Processo: 10675.720013/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao escritório de seus advogados.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720013/2012-61
ACÓRDÃO
1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FENIX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não
comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na
irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os
fundamentos de sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações
fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao
escritório de seus advogados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL
DO CONTRIBUINTE.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
2
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real
a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação
somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base
de apuração
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, na parte conhecida, por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Miriam Costa
Faccin, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que davam provimento
ao recurso.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
3

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação do PER/DCOMP, transcrevo e adoto o
relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório no 039 - DRF/UBL, que não reconheceu o
direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo, não homologando as respectivas
compensações.
Os fundamentos que ensejaram o não reconhecimento do direito
creditório foram assim expostos pela autoridade fiscal:
"As retenções informadas na DCOMP foram confirmadas pela
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário de
2009 que têm como beneficiário a empresa, fl. 07.

As destinações que podem ser dadas pela pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, trimestral ou anual, ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente
sobre juros sobre o capital próprio por ela recebidos são dadas pelos §§ 3o e 6o do art. 9°
da Lei n° 9.249, de 1995, que estabelecem o seguinte:
"Art, 9°(...)
(...)
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
(...)
§6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas. (...)" (grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto
retido na fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: será
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
4
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente, poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Findo o período de apuração, incide a norma
obrigatória, devendo o imposto retido ser considerado antecipação do devido na
declaração, e, se for o caso, compor o saldo negativo do IRPJ.
A Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, dispõe:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a titulo de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa
jurídica na forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado,
durante o período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos
de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada.
Temos que a permissão legal para compensação do crédito de IRRF se
restringe àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no caso 2o
trimestre de 2009. Assim, a DCOMP deste processo, apresentada cm 21/07/2009, deve
ser não homologada.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 13/01/2012
(sexta-feira), apresentando manifestação de inconformidade em 14/02/2012.
Em sua defesa alega a nulidade do despacho decisório por não ter sido
previamente intimada a corrigir vícios formais no preenchimento da DCOMP.
Destaca que a controvérsia presente nos correntes autos é de origem
meramente formal, vez que a própria autoridade fiscal reconheceu a legitimidade das
retenções de IRRF sobre JCP utilizadas na compensação, apenas discordando sobre a
origem do crédito: Saldo Negativo de IRPJ e não de IRRF incidente sobre o recebimento
de JCP.
Insurge-se contra a interpretação dada pela autoridade fiscal ao art. 40
da IN 900/2008. Entende a manifestante que o comando legal ao utilizar a expressão
"durante o período de apuração em que houve a retenção" está se referindo ao período
do débito, e não se refere ao prazo para entrega do pedido de compensação. Ou seja, o
crédito de IRRF sobre JCP incidente sobre os rendimentos recebidos deve ser do mesmo
período de apuração que o débito de JCP incidente sobre os rendimentos pagos que se
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
5
pretende compensar. Nesse caso, teria atendido ao disposto no comando legal, visto
que tanto o crédito quanto o débito se referem ao 2o trimestre de 2009.
Pleiteia, caso não se entenda pela posição exposta no parágrafo
anterior, que seja reconhecido o direito creditório veiculada na declaração de
compensação em decorrência do princípio da verdade material, pois o direito creditório
seria legítimo, havendo apenas um erro formal na indicação da natureza do crédito que
seria passível de saneamento.
Argumenta que o despacho decisório combatido violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado se deu em virtude de erros meramente formais no preenchimento da DCOMP.
Por fim, requer que as intimações e notificações sejam encaminhadas
para o endereço da advogada peticionária.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão no 16-89.310, de 29 de agosto de 2019 (e-fls. 80).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 98), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos e fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, solicita que as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal sejam realizadas e encaminhadas para o Recorrente e patrono, requerendo,
ainda, que:
1) seja declarada a nulidade do despacho decisório, por ausência de intimação do
Recorrente para regularização de suposto erro formal de preenchimento da
natureza do crédito na declaração de compensação;
2) seja totalmente homologada a DCOMP n° 33948.93018.210709.1.3.06-3037,
face a incontroversa legitimidade do direito creditório nela informado e o
correto procedimento adotado pela Recorrente;
3) alternativamente, seja homologada a DCOMP em questão, considerando-se a
natureza do crédito como "saldo negativo de IRPJ" do 2° trimestre de 2009.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Cabe registrar que os temas recursais foram estruturados em tópicos, examinados na
sequência.

I-
Admissibilidade

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
6

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF),
e de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de julgamento
no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

II- Da intimação do resultado do julgamento na pessoa dos Advogados do Recorrente

O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo administrativo fiscal - a
intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o dispositivo em comento:

Art. 23. Far-se-á a intimação: I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei n°
9.532, de 1997) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lein°9.532, de 1997) III - por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005) a) envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005) b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o endereço
postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela
Lei n° 11.196, de 2005) I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005) II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado designado por ele. Assim, não prospera o requerimento
do Recorrente para que as intimações sejam feitas em nome do procurador.

III Preliminar de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico

Primeiramente, é oportuno consignar que a instância a quo realizou percuciente
análise sobre o tema supra, motivo pelo qual peço vênia para reproduzir, em seguida, trechos do
acórdão recorrido nos quais constam os fundamentos denegatórios do pleito, adotando-os, desde
já, como razões de decidir, valendo-me do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 12 do
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
7
artigo 114 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF – RICARF).

Em preliminares, a interessada pleiteia a declaração de nulidade do despacho
decisório por não ter sido previamente intimada a corrigir erro formal em sua declaração de compensação.
Cita a Norma de Execução Codac / Cosit / Cofis / Cocaj / Cotec no6/07 , procedimento descrito na internet
pela própria Receita Federal do Brasil e também art. 65 da Instrução Normativa 900 de 30 de dezembro de
2008. Nesse ponto, entendo que não há qualquer vício no procedimento adotado pela autoridade fiscal a
ensejar a nulidade do despacho decisório ora combatido. Cumpre destacar que as nulidades no
procedimento administrativo fiscal estão reguladas pelo art. 59 do Decreto 70.235/72 (PAF): Art. 59. São
nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Portanto, para que seja nulo o despacho
decisório, este necessariamente deve ter sido lavrado em desacordo aos incisos I e II acima transcritos, ou
seja, despacho decisório lavrado por autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa da
manifestante. Resta claro que o despacho decisório não foi lavrado por autoridade incompetente, não
tendo sido sequer ventilada tal possibilidade pela manifestante. Em relação a nulidade por preterição do
direito de ampla defesa, valorosa lição nos traz Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López1.
Para os autores, a nulidade por cerceamento do direito de defesa demanda que reste comprovado que a
omissão de requisitos essências ao ato, de fato, acarretaram prejuízo à defesa da manifestante, ainda nesse
sentido: “(...) o artigo 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade da prova de prejuízo no caso de
vícios que não alcancem formalidades essenciais. Assim, por exemplo, a falta de indicação de capitulação
legal do lançamento pode prejudicar a defesa do contribuinte, mas, se ele, em sua impugnação, demonstra
saber, perfeitamente, os fundamentos jurídicos de sua acusação, não é o caso de nulidade. Tal imperfeição
no ato do lançamento não necessariamente leva ao pronunciamento da nulidade pelo julgador.” Nota-se
que, para os ilustres doutrinadores, a nulidade por preterição do direito de defesa demanda que a
manifestante comprove concretamente os prejuízos que o vício acarretou em suas defesas. No presente
caso, as alegações de nulidade suscitadas não acarretariam qualquer prejuízo ao direito de defesa da
interessada, vez que em sua peça defensiva elencou claramente os fundamentos de sua defesa, inclusive
pleiteando o reconhecimento do direito creditório com base no princípio da verdade material,
independente da retificação da declaração de compensação. Portanto, a falta de intimação para correção
de suposto erro na declaração de compensação entregue não macula o despacho decisório. Ademais, o
fato do contribuinte não ter sido intimado anteriormente à ciência do despacho decisório não é causa de
nulidade. A relação jurídica processual somente se concretiza com a apresentação da impugnação (ou
manifestação de inconformidade) ao correspondente ato de lançamento (ou de não homologação de
compensação), manifestação esta que deve vir acompanhada de todos os elementos de prova
indispensáveis a infirmar o ilícito caracterizado nos autos. A teor do disposto no art. 14 do referido Decreto
no 70.235, de 1972, “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”, momento em
que o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o Fisco, que
acusa a inexistência de indébito tributário, e de outro o contribuinte, que se opõe por meio da
apresentação de manifestação de inconformidade. O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares
cabe colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a autoridade administrativa está investida. Não se
formou, ainda, a relação jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de lançamento e/ou
com o ato de formalização do Despacho Decisório e a apresentação das correspondentes impugnação e
manifestação de inconformidade. A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito
Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, págs. 222/223: "O
procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade instrutória, estando
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
8
fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos questionamentos processuais do
contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que
separa o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula além do
Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes
não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir
necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois momentos." É a partir da
apresentação da manifestação de inconformidade que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido
o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal. Portanto, não há qualquer nulidade no presente despacho decisório.

Com base nos excertos supra, rejeito
também a preliminar suscitada.

IV Mérito

Trata o presente processo de irresignação do
sujeito passivo contra o não reconhecimento de direito creditório decorrente de decisão
integrante do Despacho Decisório no 041 - DRF/UBL (e-fls. 12).

Como
dito
no
preâmbulo,
a
decisão
denegatória do Despacho Decisório foi corroborada pela instância de primeiro grau, limitando-se o
recurso a reproduzir, quase que literalmente, os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, já examinados exaustivamente por aquele colegiado.

Diante
desta
circunstância,
e
por
concordar com os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, valho-me do disposto no
§12 do art. 114 do RICARF para adotar as razões de decidir nele exaradas, pedindo vênia para
reproduzi-las em seguida (destaques do original).
No mérito, a autoridade fiscal descreveu
como fator impeditivo para o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, a
determinação legal de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio (crédito) somente
pode ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este mesmo.
Por sua vez, a interessada alega que a interpretação a ser dada ao art. 40 da Instrução Normativa 900/2008
não é essa, devendo se considerar o período de apuração do crédito e do débito, e não a data de
transmissão da PER/DCOMP. Sobre o tema, era suficientemente clara a orientação constante do art. 40 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente por ocasião da transmissão das DCOMPs sob análise: Art. 40.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros
sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. § 1o A
compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma prevista no § 1o do art. 34. § 2o O
crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção,
na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do
trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada. § 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF
mencionado no caput.(g.n) A expressão grifada acima ("durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção") foi interpretada no Acórdão no 07-37.320, de 25 de maio de 2015, da 3a Turma da DRJ
Florianópolis, de lavra do ilustre julgador Antonio Masayuki Massuyama, o qual recebeu a seguinte
ementa (grifado): Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2010 JUROS SOBRE O
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
9
CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o capital
próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que crédito e
débito pertençam a períodos de apuração correspondentes e a compensação seja operada por meio de declaração de
compensação, durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último período de apuração do
débito. Por sua excepcional clareza, transcrevo trecho relevante extraído da fundamentação deste
Acórdão: Como se infere da redação do dispositivo acima reproduzido, o “período de apuração em que houve a
retenção” refere-se ao período em que é possível a utilização do crédito de IRRF em compensação. Ou seja, a norma
em análise estabeleceu um marco temporal à utilização do crédito, que é o período de apuração em que houve a
retenção do imposto passível de ser utilizado como crédito. Adotando-se uma interpretação literal, tem-se que a
utilização do crédito somente poderia ser feita no curso do período de apuração, no caso em análise, até 31/12/2010.
Todavia, numa interpretação sistemática, é possível acatar o entendimento de que a utilização do citado crédito, pode
ser feita em compensação com débitos que correspondam ao período de competência do crédito, respeitando-se o
prazo de vencimento do débito. Ademais a norma em análise objetiva permitir a compensação de créditos e débitos de
períodos de apuração correspondentes ou concorrentes; e isso deve ocorrer segundo o regime de competência que é a
regra geral. Deste modo, no caso em análise, não há razão para obstar a compensação pretendida. Se o crédito
compete ao ano-calendário 2010 e o débito ao terceiro decêndio de dezembro de 2010, a Interessada poderia realizar
a compensação até o final do prazo de vencimento, ou seja, até o dia 5 de janeiro de 2011. Tendo realizado a
compensação no dia 4 de janeiro de 2011, teria observado o prazo legal. Se assim não fosse, o débito referente ao
terceiro decêndio de 2010 só poderia ser compensado até 31/12/2010, de modo que não seria respeitado o direito da
Interessada de adimplir a obrigação tributária no prazo legal de vencimento. Além disso, este débito não seria
compensável com eventual crédito surgido entre o dia 1o de janeiro de 2011 e o dia 5 desse mesmo mês, pois o débito
seria de competência de período anterior ao do crédito (3o decêndio de 12/2010). [...] Conclui-se, assim, que referido
débito poderia ser compensado até o final do prazo legal de vencimento, ainda que este avançasse sobre o período de
apuração seguinte. No caso em apreço, constato que a interessada poderia efetuar a compensação
pretendida até o dia 03 de julho de 2009, pois este era o prazo de vencimento do imposto de
renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o capital próprio no
3o decêndio de junho de 2009, conforme agenda tributária divulgada no Ato Declaratório
Executivo Codac no 44 de 26 de junho de 2009. A partir do dia 04 de junho de 2009, o contribuinte
somente poderia utilizar o crédito de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do segundo trimestre
ou, se fosse o caso, para compor o saldo negativo do IRPJ do segundo trimestre em que a retenção
foi efetuada. No caso sob análise, temos que a Declaração de Compensação n.o
33948.93018.210709.1.3.06-3037 (DCOMP inicial) somente foi transmitida em 21/07/2009.
Resulta claro, portanto, que na referida data a interessada já não podia proceder tal
compensação. Nota-se que tal interpretação não obsta o legítimo direito da manifestante em
compensar direito creditório que possuiu, apenas estabelecendo que a compensação de IRRF
incidente nos JCPs recebidos com o IRRF incidente sobre os JCPs pagos, somente pode ser operada
se a compensação foi transmitida até a data de vencimento do débito, após tal data o IRRF sobre
JCP recebido deverá integrar a apuração do Saldo Negativo do período, e caso tenha apurado
Saldo Negativo, o sujeito passivo terá direito a repetir tal indébito. Quanto a alegação do
contribuinte de que o preenchimento da DCOMP indicando a natureza do Crédito como tendo
origem em IRRF incidente sobre Juros sobre Capital Próprio e não Saldo Negativo de IRPJ
consistiria em mero erro formal de preenchimento da declaração, passível de correção nesse
momento processual em observância ao princípio da verdade material, entendo impossível adotar
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
10
tal entendimento. Importante esclarecer que em 18/10/2004, disciplinando a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF no
460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para Retificação de Pedido de Restituição,
de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação. Tal Instrução Normativa foi
revogada pela de no 600/2005, que foi revogada pela de no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de
no 1300/2012, porém, todas disciplinam o procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN SRF
600/2005, em seus artigos 56 a 61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81 e a IN RFB no
1300/2012, em seus artigos 87 a 92. Observe-se: Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação Art. 55. A
retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir
do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa. Parágrafo único. A retificação do
Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF. Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se refere à
Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58. Art. 57. A retificação da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento e,
ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58. (....) Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005 Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de
Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF. Art. 57. O
Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59. Art. 58. A
retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59. (....) Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Art. 76. A retificação do pedido
de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento
retificador gerado a partir do referido Programa. Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB. Art. 77. O pedido de restituição,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
11
ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo
caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, observado o
disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação. Art. 78. A retificação da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79. Art. 79. A retificação da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB. § 1o Na hipótese prevista no caput, o
sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
Declaração de Compensação. § 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na Declaração de Compensação original. § 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses
em que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB: I - no mesmo dia da apresentação da
Declaração de Compensação original; ou II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração original. Art. 80.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art.
37 será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora. Art. 81. A retificação da Declaração de
Compensação não altera a data de valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. (destaquei) (...) Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa. Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de
Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB. Art.
88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação. Parágrafo único.
A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de
Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios. Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou
elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90. Art. 90. A
retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB. § 1o Na hipótese prevista no
caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
Declaração de Compensação. § 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na Declaração de Compensação original. § 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses
em que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB: I - no mesmo dia da apresentação da
Declaração de Compensação original; ou II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração original. Art. 91.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art.
44 será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora. Art. 92. A retificação da Declaração de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
12
Compensação não altera a data de valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.

Como se vê, a retificação da DCOMP
apresentada em formulário ou eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de
PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa. Nesse
sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais) reconhece o descabimento da retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme
explicitam, a título ilustrativo, os seguintes arestos: DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para alterar
o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. (Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 13/08/2008) IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de Compensação, Dcomp, quando
já existir decisão administrativa que analisou pedido anteriormente formulado. (Acórdão 108-09604,
Processo 10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008) Assim, não é possível a
retificação de Per/Dcomp para alteração do tipo de crédito, como pretende a interessada. O erro no
preenchimento da informação de tipo de crédito não se trata de mera inexatidão material que poderia ser
corrigida em análise nessa etapa recursal. Ao informar o tipo de crédito como sendo o IRRF incidente sobre
os Juros sobre Capital Próprio, os sistemas da Receita Federal do Brasil realizam os cruzamentos de
informações de forma a analisar a higidez do crédito pleiteado. Diverso seria o resultado da análise caso o
Tipo de Crédito informado fosse Saldo Negativo de IRPJ. Vale ressaltar que a apuração do Saldo Negativo de
IRPJ pressupõe a análise da base de cálculo do referido tributo, respectivas adições e exclusões permitidas
pela legislação, assim, a comprovação de retenções de IRRF sobre JCP efetuadas pelas fontes pagadoras
não é suficiente para atestar que a interessada teria apurado saldo negativo no trimestre. Assim, impossível
a retificação da PER/DCOMP para que essa passe a veicular direito creditório decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ.

Em razão de todo o exposto, e diante do fato de o Recorrente não ter apresentado
novos argumentos, fundamentos ou documentos capazes de demonstrar a ocorrência de equívoco
na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art.
50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §12 do art. 114 do RICARF.

Dispositivo

Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar o requerimento e
a preliminar de nulidade apresentados e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original